Tribunal: STF
Processo: ADI 404
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-01
Data de publicação: 2004-04-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
APOSENTADORIA: TEMPO FICTO. Lei 1.713, de 11.7.90, do Estado do Rio
de Janeiro, arts. 3º e 4º. C.F., art. 40, § 4º e § 10.
I. - A
Constituição Federal estabelece tempo mínimo para a aposentadoria,
não podendo norma infraconstitucional reduzi-lo mediante a fixação
de tempo ficto. C.F., art. 40, § 4º e § 10.
II. - Precedentes do
Supremo Tribunal Federal: ADI 609/DF, M. Corrêa p/ acórdão, "D.J."
de 03.5.2002; RE 227.158/GO, Jobim p/ acórdão, Plenário,
22.11.2000.
III. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada
procedente.